Tribunal: TJBA
Processo: 8012715-42.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8012715-42.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: SERGIO SANTANA NASCIMENTO registrado(a) civilmente como SERGIO SANTANA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOSENALIA SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇão CRIMINAl. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). penaS DE MULTA E
6
(
seis
) ano
s
de reclusão. regime
semiaberto
.

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
COMPETÊNCIA DE JUÍZO DE EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

PRELIMINAR
ES
DE NULIDADE.
Alegação de
ILEGALIDADE DA REVISTA PESSOAL.

REJEITADA. REVISTA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. NÃO VERIFICADA ILEGALIDADE. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. POLICIAIS QUE REALIZAVAM PATRULHAMENTO DE ROTINA. DROGAS ENCONTRADAS NA POSSE DO RÉU.
VIOLAção DO DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA.

IN
gresso
DOMICILIAR
justificado.
CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FLAGRANTE PROT
R
AÍDO NO TEMPO. LEGALIDADE DAS PROVAS.

DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO.
AUSÊNCIA DE AVISO DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
Inacolhimento. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. Depoimento policia
l
consentâneo com as demais provas coligidas aos autos.
MEIO DE PROVA IDÔNEO.
Apreensão de 36 porções de cocaína.

Tese desclassificatória para o crime do art. 28, da lei de drogas.
RECHAÇADA.
CONJUNTO DE FATORES QUE DISTANCIAM O ACUSADO DA CONDIÇÃO DE MERO USUÁRIO.

CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 33 DO MESMO DIPLOMA LEGAL.

DOSIMETRIA.

P
RI
M
EIRA
FASE
.
NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL COM BASE EM AÇÃO EM ANDAMENTO.
AFRONTA À
Súmula nº 444 do stj.

PENA REDIMENSIONADA.

SEGUNDA FASE.

ATENUANTE DE CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE.

Réu confessou apenas ser usuário de entorpecentes. Negou a posse de drogas. Alegação que não aproveita ao réu por óbice da súmula 231 do stj.
T
erceira fase.

TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Ausência dos requisitos.
PROVA ORAL DEMONSTRA QUE O RÉU POSSUÍA VÍNCULO COM O CRIME ORGANIZADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE RECONHECIMENTO
.

dedicação à atividade delitiva.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
I
MPOSSIBILIDADE
.

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.

DETRAÇÃO.
Exame
a cargo

d
o juízo de execução. Competência concorrente.
Ausência de prejuízo ao apenado.

RECURSO CONHECIDO
EM PARTE
, PRELIMINAR
ES
REJEITAD
A
S

E,
NO MÉRITO,
PROVIDO
EM PARTE,

para afastar a circunstância judicial negativa e redimensionar a pena de defin
i
tiva para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por SÉRGIO SANTANA NASCIMENTO contra a respeitável sentença condenatória proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas, Dr.ª Marcia Cristie Leite Vieira, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), fixando-lhe a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, arbitrados na fração mínima legal, e concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade.

2. no dia 06 de outubro de 2022, por volta das 16h00min, na 2ª Travessa Leovegildo Reis, Bairro Santa Terezinha, no Município de Alagoinhas/BA, o denunciado trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo a narrativa fática da denúncia, os policiais militares realizavam ronda de rotina na localidade quando avistaram o acusado sentado na escada da frente de sua residência, o qual apresentou atitude considerada suspeita ao visualizar a guarnição policial. Realizada a abordagem e busca pessoal, os agentes encontraram no bolso da bermuda do denunciado 08 (oito) "trouxinhas" de cocaína, embaladas em sacos plásticos. Ato contínuo, a peça inaugural narra que os policiais, supostamente autorizados pelo denunciado, ingressaram no imóvel e localizaram, na gaveta de um rack na sala, outras 28 (vinte e oito) "trouxinhas" da mesma substância, além de diversas embalagens plásticas comumente utilizadas para acondicionamento de drogas. A apreensão totalizou 36 (trinta e seis) porções de cocaína, com massa bruta de 23,10g (vinte e três gramas e dez centigramas). Consta ainda da acusação que, ao ser questionado informalmente, o acusado teria informado que comercializava os entorpecentes para um indivíduo conhecido como "Egidiomar".

3.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
. A
análise da hipossuficiência do Recorrente não pode ser efetivada por este Órgão Julgador, pois tal matéria é afeta ao Juízo das Execuções Penais, em caso de condenação.
Não conhecimento.

4.
PRELIMINARES DE NULIDADE.
ILEGALIDADE DA REVISTA PESSOAL
E
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA.
Examinando os fólios, depreende-se que, segundo a narrativa policial, a guarnição fazia rondas no local denominado de Alecrim, conhecido pelo tráfico de entorpecentes, quando avistaram um grupo de pessoas sentadas no “meio-fio” em frente à residência do acusado, em atitude suspeita, tendo um deles empreendido fuga com a presença da polícia. Diante disso, os policiais procederam a abordagem do réu,

encontrando drogas em sua posse. Após, o réu informou que tinha drogas em casa e,

com a autorização do acusado, os policiais adentraram no local, onde encontraram mais drogas.

5
.
Um dos policiais

explicou que outras pessoas foram abordadas, mas não possuíam substância proscrita. Elucidou, ainda, que no momento em que a viatura entrou na rua, notou que os indivíduos se assustaram e os viu conversar, estavam apenas esperando a passagem das viaturas.
Outro policial afirmou que o réu, ao avistar a viatura, levantou na tentativa de evadir-se do local, o que chamou a atenção da guarnição.

6.
Malgrado a versão divergente da defesa, não há provas nos autos que possam infirmar a narrativa acusatória, pois a mera alegação, sem provas, não é capaz de infirmar a idoneidade da prova. O contexto fático ora delineado apresenta justificativa razoável para realizar a abordagem em via pública e adentrar na residência do réu, mesmo sem mandado, inexistindo afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

7
.
AUSÊNCIA DE AVISO DE MIRANDA.
PRELIMINAR AFASTADA. A advertência sobre o direito ao silêncio não é exigida de forma sacramental no momento da abordagem informal de rua, não gerando nulidade a sua ausência nessa fase pré-processual.

8
.
PLEITO ABSOLUTÓRIO.
INACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
Não obstante a negativa dos fatos pelo réu, a tese absolutória carece de substrato. Na instrução criminal, os policiais, de forma coerente e uniforme, informaram

que a guarnição fazia ronda de rotina, quando avistaram um grupo de indivíduos em atitude suspeita, dentre eles se encontrava o réu. Contaram que, realizada a revista pessoal em via pública, foram encontradas drogas no bolso do réu e que este autorizou a busca em sua residência, onde foram encontradas mais drogas no "hack" da sala, totalizando 36 trouxinhas de cocaína – 23,10g.
Ademais, salientou-se

que, embora houvesse outros indivíduos no local, apenas o réu foi encontrado com drogas e conduzido, o que denota a individualização da conduta. Corroborando tal relato,
um dos policiais
confirmou a diligência no bairro Alecrim, localidade que descreveu como conhecida pelo tráfico de drogas. Narrou que, após encontrarem drogas no bolso do acusado, este admitiu ter mais em casa e autorizou a entrada, onde o restante do material foi localizado.

9.
As pequenas divergências apontadas pela defesa referem-se a detalhes periféricos, que não invalidam a prova, sendo aceitáveis em razão do decurso do tempo e da dinâmica das ocorrências policiais.

10.
As alegações de que o réu teria sofrido violência policial não encontram respaldo nas provas amealhadas aos fólios, sobretudo o exame pericial (id. 95597095 – Pág. 26), o qual não verificou a existência de lesões corporais no recorrente.

11.
Ademais, o abuso de autoridade, suscitado pela defesa, não restou evidenciado, pois não foi comprovada qualquer que conduta desabonadora praticada pelos policiais. Com efeito, da moldura fática delineada nos autos, como bem concluiu o magistrado sentenciante, depreende-se que os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal, atuando dentro dos parâmetros legais.

12.
Portanto, as circunstâncias da prisão, a quantidade do material, a forma de seu acondicionamento, a conduta do acusado e o depoimento contundente das testemunhas levam à conclusão inequívoca da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo despicienda a comprovação da finalidade da droga, que se consuma com o núcleo "trazer consigo", “ter em depósito” ou “guardar”.

13.
Em sendo assim, não procede a tese defensiva de insuficiência de provas para condenação. Ao revés, o acervo probatório, além de corroborar a narrativa acusatória, não aponta a ocorrência de condutas indevidas por parte dos agentes policiais ou interesse em acusá-lo falsamente.

14
.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS.
RECHAÇADO. Em verdade, a legislação brasileira não aponta a quantidade de droga a ser considerada para configuração do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343), sendo necessária a conjugação de outros fatores, a saber, a forma de seu acondicionamento – 36 trouxinhas de cocaína, circunstâncias da apreensão e a conduta do acusado, como ocorre in casu. Gize-se que a condição de usuário de drogas não é incompatível com a traficância.

15.
Desse modo, reunidos os elementos que conjuntamente denotam a prática do mencionado tipo penal, é inaplicável a desclassificação da conduta delitiva, nos moldes pretendidos pelo Recorrente, para o art. 28, do mesmo diploma legal.

16
.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE. ACOLHIMENTO.
Na
primeira fase

da dosimetria, é imperativa a exclusão do vetor judicial negativo (conduta social) porque a Súmula nº 444 do STJ veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em andamento para agravar a pena-base. Logo, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal.

17
.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
Na
segunda fase
, é descabida a aplicação da atenuante de confissão vez que o réu confessou apenas ser usuário, negando a posse das drogas apreendidas pelos policiais. Além disso, redimensionada a pena-base para o mínimo lega, o eventual reconhecimento de atenuante não implicaria na redução da pena por óbice da Súmula nº 231 do STJ.

1
8
.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE.
A negativa da incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é

escorreita, vez que
, embora o réu ostente a primariedade técnica, a prova oral produzida é contundente no sentido de que ele possui vínculo com a criminalidade organizada.
Os policiais afirmaram, em juízo, que o recorrente tem relação com Egidiomar, conhecido como o cabeça de facção em Alagoinhas. Tais elementos indicam dedicação à atividade criminosa e inserção em organização voltada para o tráfico, impedindo a aplicação do redutor.

19
.
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE.
A
impossibilidade financeira do Sentenciado não tem o condão de afastar a pena de multa, pois se trata de sanção de aplicação cogente, integrando o preceito secundário do tipo penal pelo qual foi condenado, sendo sua aplicação corolário do princípio da legalidade, inexistindo respaldo legal para seu afastamento sob o fundamento de hipossuficiência do réu.

20.
DETRAÇÃO.

É despicienda a análise da tese de detração do período de prisão cautelar, se o desconto não conduz à alteração do regime inicial de cumprimento da pena, sem contar a ausência de prejuízo para o apenado, vez que a detração, quando não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juiz da execução, conforme autorização prevista no art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal, pois ele terá mais elementos para computar o tempo efetivamente cumprido pelo condenado em prisão provisória e avaliar se o desconto desse tempo do total da pena fixada modificará o regime prisional inicial recomendado pela lei.

RECURSO CONHECIDO
EM PARTE
, PRELIMINAR
ES
REJEITAD
A
S
E,
NO MÉRITO,
PROVIDO
EM PARTE,

para afastar a circunstância judicial negativa e redimensionar a pena de defin
i
tiva para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8012715-42.2022.8.05.0004, provenientes da Comarca de
Alagoinhas
, em que figuram, como Apelante, SÉRGIO SANTANA NASCIMENTO, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER
EM PARTE
, REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES

e
D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO APELO
,

para afastar a circunstância judicial negativa e redimensionar a pena de defin
i
tiva para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa,
mantendo os
demais
termos da sentença
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06